Tribunal: TRF3
Processo: 0000055-36.2012.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA HELENA SHIGUEKO YAMAMURA OGUIDO, contra o v. acórdão de ID 122964829 – fls. 1/15, proferido pela 7a Turma que, por unanimidade, não conheceu do agravo retido e deu parcial provimento ao apelo da parte autora.
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6); Concessão; Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial
Data de julgamento: bargado não apresenta qualquer erro material, obscuridade, contradição, omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000055-36.2012.4.03.6102
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: MARIA HELENA SHIGUEKO YAMAMURA OGUIDO

Advogado do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ANA LUISA TEIXEIRA DAL FARRA BAVARESCO - SP116606-N
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000055-36.2012.4.03.6102
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: MARIA HELENA SHIGUEKO YAMAMURA OGUIDO
Advogado do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: ANA LUISA TEIXEIRA DAL FARRA BAVARESCO - SP116606-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA HELENA SHIGUEKO YAMAMURA OGUIDO, contra o v. acórdão de ID 122964829 – fls. 1/15, proferido pela 7a Turma que, por unanimidade, não conheceu do agravo retido e deu parcial provimento ao apelo da parte autora.

Razões recursais de ID 123779657 – fls. 01/02 às fls. 255/265, oportunidade em que o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, uma vez que há prova nos autos hábil à comprovação da totalidade do labor especial da autora desempenhado de 14.08.2000 a 25.01.2011.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000055-36.2012.4.03.6102
RELATOR:
Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
APELANTE: MARIA HELENA SHIGUEKO YAMAMURA OGUIDO
Advogado do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: ANA LUISA TEIXEIRA DAL FARRA BAVARESCO - SP116606-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer erro material, obscuridade, contradição, omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Com efeito, o v. acórdão expressamente consignou às fls. 247/248-verso:

"
Pretende a parte autora o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado de 14/08/2000 a 25/01/2011.
Durante o período de 14/08/2000 a 01/10/2002, a autora desempenhou a função de farmacêutica junto ao Hospital das Clínicas da F.M. de Ribeirão Preto – USP, exposta a agentes biológicos no exercício de seu labor, conforme PPP de fls. 39/41 e laudo técnico pericial de fls. 130/141.
No interregno de 01/12/2004 a 01/05/2008, a postulante exerceu idêntica função junto à Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do HCFMR, igualmente exposta a agentes biológicos, conforme PPP de fls. 42/44.
Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição a agente biológico nocivo pela sujeição a vírus e bactérias, a natureza das atividades exercidas já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.
Na mesma linha, confira-se:
"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AGENTE AGRESSIVO BIOLÓGICO. EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO EPI EFICAZ. CONFIGURADAS AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.- Apelação tempestiva, recebida no efeito previsto no CPC/2015.- (...) As profissões de "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeira" constam dos decretos legais e a sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 05.03.1997, ocasião em que passou a ser imprescindível a apresentação do laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário.- O enquadramento foi realizado com base na exposição a vírus e bactérias, pelo exercício das atividades de enfermagem em hospital.- A exposição ao agente agressivo biológico, demonstrada no período abrangido pelo PPP, é suficiente para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que a utilização de EPI eficaz, no caso de tal agente, não neutraliza os efeitos nocivos da exposição.- A natureza da atividade corrobora a exposição a agentes biológicos, sendo viável a aferição da condição especial de trabalho, conforme se verifica nas informações trazidas nos PPPs constantes do processo administrativo que indeferiu a concessão do benefício.- Comprovada a exposição a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, até a expedição do PPP. (...).- Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida e Apelação provida.(AC 00059571820124036183, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 .FONTE_REPUBLICACAO:.)
Destarte, possível o enquadramento da atividade como especial pelos lapsos de 14/08/2000 a 01/10/2002 e de 01/12/2004 a 01/05/2008, com base nos itens 1.3.2 do Anexo do Decreto no 53.831/64, 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.
"

De todo imprópria a alegação de ocorrência de omissão e contradição no julgado em razão do reconhecimento parcial do labor especial, uma vez que a prova documental juntada aos autos refere-se, unicamente, aos períodos reconhecidos no
decisum
. Os mencionados PPPs e laudo técnico pericial não se referem à totalidade do interregno pleiteado pela demandante, razão pela qual inviável o seu reconhecimento.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: 3a Seção, EDcl em EDcl em EInf no 0006055-03.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, j. 28/05/2015, DJe 11/06/2015; TRF3, 7a Turma, APELREEX 0001070-88.2012.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Fausto de Sanctis, j. 30/11/2015, DJe 03/12/2015.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes. Não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.
2 - Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.
3 - Embargos de declaração da parte autora não providos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.